Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, de furto qualificado e de lavagem de dinheiro (art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013; art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal (oito vezes); e art. 1o, §4o, da Lei no 9613/1998 (oito vezes). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão, regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Impetração admitida; ordem denegada.